Tribunal: TJMT
Processo: 1009654-06.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009654-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0022-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (AGRAVADO), ARLI PINTO DA SILVA - CPF: 540.778.939-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SEGURO-GARANTIA E DEPÓSITO INTEGRAL. TEMA N. 1.203/STJ. AUSÊNCIA DE RISCO AO ERÁRIO. MEDIDA CAUTELAR LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, condicionando a eficácia à apresentação de seguro-garantia em valor atualizado do débito acrescido de 30%.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decisão que suspende a exigibilidade de multa administrativa, mediante apresentação de seguro-garantia, posteriormente substituído por depósito integral em dinheiro, à luz da presunção de legitimidade do ato administrativo e da proteção ao erário.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante seguro-garantia encontra respaldo no entendimento consolidado do STJ (Tema n. 1.203), que equipara tal garantia ao depósito em dinheiro, desde que acrescida de 30% do valor do débito.

4. A decisão agravada possui natureza cautelar e não afasta a validade do ato administrativo, limitando-se a resguardar a utilidade do provimento final sem prejuízo ao interesse público.

5. A superveniência de depósito integral do débito reforça a inexistência de risco ao erário, assegurando plenamente o crédito público.

6. A manutenção da exigibilidade imediata da multa implica risco concreto à atividade empresarial da agravada, diante de possíveis restrições fiscais e impedimentos contratuais.

7. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa, admitindo mitigação em sede de mandado de segurança quando presentes indícios de ilegalidade ou risco de dano irreparável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Prejudicado o Agravo Interno.

Tese de julgamento:
“1. O oferecimento de seguro-garantia, nos termos do Tema n. 1.203/STJ, é apto a suspender a exigibilidade de crédito não tributário, equiparando-se ao depósito em dinheiro. 2. A posterior realização de depósito integral do débito afasta qualquer risco ao erário e legitima a manutenção da suspensão da exigibilidade da multa administrativa.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: n/c.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.007.865/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema n. 1.203).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1066171-39.2025.8.11.0041, impetrado pela Agravada, deferiu a liminar e determinou a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no Processo Administrativo SETASC/PRO/2023/05997 (Auto de Infração n. 2023.08.0013).

O Recorrente sustenta que a decisão agravada merece reforma, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores para concessão da medida liminar no mandado de segurança.

Afirma que o ato administrativo impugnado foi praticado por autoridade competente, no exercício regular do poder de polícia administrativa, após regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Expõe que a multa administrativa decorreu da constatação de infração às normas de proteção e defesa do consumidor, consistente na inserção de cláusula de reserva de domínio em contratos de adesão firmados com consumidores, prática considerada abusiva à luz da legislação consumerista.

Assevera que a decisão recorrida suspendeu a exigibilidade da penalidade administrativa com fundamento na apresentação de seguro-garantia, sem afastar, ainda que em juízo preliminar, a presunção de legitimidade do ato administrativo, circunstância que evidencia a ausência de probabilidade do direito invocado pela Impetrante.

Argumenta que os pedidos anteriores de tutela provisória formulados no processo originário foram indeferidos, inclusive por este Tribunal de Justiça, em sede de Agravo de Instrumento interposto conta o indeferimento, o que demonstra a inexistência de plausibilidade jurídica suficiente para a concessão da medida de urgência.

Diante desses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso, a fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi concedido (id. 351916883, págs. 01/06).

Inconformada, a Agravada interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 354519370, págs. 01/08) e apresentou contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 357246886, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 360657871, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1066171-39.2025.8.11.0041, impetrado pela Agravada, deferiu a liminar e determinou a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no Processo Administrativo SETASC/PRO/2023/05997 (Auto de Infração n. 2023.08.0013).

Denota-se dos autos de origem que a empresa Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.A. impetrou o Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato atribuído ao Coordenador de Fiscalização do Procon/MT, objetivando a declaração de nulidade de auto de infração lavrado em seu desfavor, no âmbito de procedimento administrativo instaurado para apurar suposta abusividade na utilização de cláusula de reserva de domínio em contratos de adesão celebrados com consumidores.

Aduziu, na inicial, que foi instaurado procedimento administrativo para apuração da referida cláusula contratual, tendo sido notificada a prestar esclarecimentos, ocasião em que afirmou a legalidade da previsão e informou que jamais executou a cláusula.

Sustentou que, apesar disso, foi lavrado auto de infração com imposição de multa elevada, sob o fundamento de prática abusiva, com base em dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

Afirmou que apresentou defesa administrativa, na qual alegou a legalidade da cláusula de reserva de domínio, a inexistência de prejuízo aos consumidores, bem como equívocos na imputação da penalidade e na dosimetria da multa, além de pleitear a celebração de termo de ajustamento de conduta.

Relatou que, ainda assim, a decisão administrativa manteve a autuação, tendo o recurso administrativo interposto sido desprovido, com posterior inscrição do débito em dívida ativa.

Argumentou que o ato impugnado padece de ilegalidade, por vícios de forma, motivo e competência, ausência de motivação adequada, violação aos princípios da legalidade e da tipicidade administrativa, além de cerceamento de defesa.

Asseverou que a cláusula questionada é expressamente admitida pelo Código Civil, inexistindo previsão legal que a tipifique como prática abusiva, razão pela qual a sanção aplicada decorre de interpretação extensiva indevida pela autoridade administrativa.

Defendeu a ocorrência de abuso de poder e desvio de finalidade, ao se impor penalidade sem respaldo normativo, bem como a nulidade do auto de infração por ausência de descrição clara dos fatos e inadequação dos fundamentos legais invocados, requerendo a concessão da liminar, com vistas a suspender a exigibilidade da multa, bem como impedir a inscrição nos cadastros de inadimplentes, dívida ativa, até julgamento do
writ
, ao final, a concessão da segurança para anular o ato administrativo e seus efeitos.

O Juízo singular indeferiu o pedido liminar, o que motivou a oposição de Embargos de Declaração que foram rejeitados.

Posteriormente, a Impetrante compareceu aos autos, renovando o pedido liminar e apresentando em garantia do débito 02 (dois) imóveis (id. 204397260, págs. 01/03 – autos de origem).

O pedido fora novamente indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, fazendo com que a pessoa jurídica impetrante interpusesse o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1027821-08.2025.811.0000 que foi desprovido por este Tribunal de Justiça.

A Impetrante renovou o pedido de concessão da liminar, com o objetivo de suspender a exigibilidade da multa, apresentando seguro garantia, com o acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor do débito (id. 211246984, págs. 01/03 – autos de origem).

O Magistrado singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

c). “Ante o exposto:

I –
DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência para DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE da multa administrativa imposta no bojo do Processo Administrativo SETASC/PRO/2023/05997 (Auto de Infração nº 2023.08.0013);

II –
CONDICIONO
a eficácia desta decisão à apresentação, pela parte Impetrante, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, de apólice de seguro-garantia judicial ou carta de fiança bancária, em valor correspondente ao débito atualizado, acrescido de 30% (trinta por cento), nos termos do art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil;

III –
ADVIRTO
a parte Impetrante que o não cumprimento da condição estabelecida no item anterior, no prazo assinalado, implicará na revogação imediata e automática desta decisão, independentemente de nova conclusão;” (Sic).

Contra essa decisão,
o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se a decisão que suspendeu a exigibilidade de multa administrativa, condicionada a apresentação do seguro-garantia, no valor atualizado do débito e acrescido de 30% (trinta por cento), mostra-se correta ou não.

De início, cumpre salientar que a decisão agravada não afastou, em definitivo, a validade do ato administrativo sancionador. Limitou-se, na verdade, a suspender temporariamente a exigibilidade do crédito, condicionando tal providência à apresentação de garantia suficiente.

Trata-se, portanto, de medida de natureza cautelar, voltada a preservar a utilidade do provimento final, sem comprometer o interesse público.

A matéria atinente ao seguro-garantia foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.203 (RESp n. 2.007.865/SP), no qual firmou a tese de que o oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária, desde que em valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), é apto a suspender a exigibilidade de crédito não tributário, por possuir os mesmos efeitos jurídicos do depósito em dinheiro. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO MEDIANTE O OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, II, § 3º, DA LEI N. 6.830/1980 C/C ARTS. 805 E 835, § 2º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos restou assim delimitada: "Definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário" (Tema 1.203/STJ).

2. Nos termos do art. 1º da Lei n. 6.830/1980, o Código de Processo Civil pode ser aplicado de forma subsidiária às execuções fiscais, sempre que a legislação especial for omissa e não houver incompatibilidade com o seu regime jurídico.

3. O art. 9º da Lei de Execuções Fiscais estabelece as modalidades de bens que o devedor pode oferecer para garantir o débito, elencando, entre elas, o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia (incisos I e II). Além disso, dispõe, em seu § 3º, que "a garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora". Por sua vez, o art. 835, § 2º, do CPC/2015 equipara a fiança bancária e o seguro garantia ao dinheiro para fins de substituição da penhora, desde que o valor da garantia corresponda ao montante atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento).

4. A Lei de Execução Fiscal não trata expressamente da suspensão da exigibilidade do crédito. No Direito Tributário, o art. 151 do Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de suspensão da exigibilidade mediante depósito em dinheiro. No entanto, no caso dos créditos não tributários, a suspensão da exigibilidade não se limita às situações previstas no referido dispositivo, sendo admissível, nesses casos, a aplicação do art. 9º, II, § 3º, da Lei n. 6.830/1980, combinado com o art. 835, § 2º, do CPC/2015, os quais reconhecem a fiança bancária e o seguro garantia como formas legítimas de garantir a execução, equiparando-os ao depósito em dinheiro.

5. A fiança bancária e o seguro garantia judicial, além de atenderem ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015), produzem os mesmos efeitos jurídicos que o depósito em dinheiro, garantindo segurança e liquidez ao crédito do exequente.

6. A jurisprudência desta Corte, após a entrada em vigor do Novo CPC, passou a admitir a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia, afastando a aplicação do art. 151 do CTN; da Súmula 112/STJ ("O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro"); e também do Tema Repetitivo 378 ("A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte").

7. A idoneidade da garantia deve ser aferida com base na conformidade de suas cláusulas com as normas expedidas pelas autoridades competentes, sendo que a simples estipulação de um prazo de validade determinado não enseja, por si só, sua inidoneidade.

8. Tese jurídica firmada: "O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário,
não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida".

9. Caso concreto: recurso especial provido para reconhecer a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de seguro garantia, cabendo às instâncias ordinárias apreciar as questões relacionadas à idoneidade da garantia, nos termos da fundamentação deste voto.

10. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 2.007.865/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025).” (Destaquei).

Isso significa, em termos práticos, que o ordenamento jurídico passou a reconhecer que o crédito público pode ser integralmente resguardado sem a necessidade de depósito imediato em dinheiro, desde que exista garantia idônea e suficiente.

No caso
sub examine
, o Juízo singular observou exatamente essa diretriz: condicionou a suspensão da exigibilidade da multa à apresentação de seguro-garantia em valor adequado, o que demonstra que não houve qualquer desproteção ao erário.

Não bastasse isso, observo que, nos autos de origem, há fato superveniente que justifica o desprovimento do presente Recurso, qual seja, a realização do depósito do valor integral do débito.

Com efeito, a Recorrida, após a decisão que concedeu o efeito suspensivo requerido pelo Estado de Mato Grosso, informa que efetuou o depósito judicial do valor integral da multa, em dinheiro. Esse dado é decisivo, isso porque o depósito integral constitui a forma mais segura de garantia do crédito, eliminando completamente o risco de inadimplemento.

Em outras palavras, se já havia proteção suficiente com o seguro-garantia, com o depósito em dinheiro o crédito passou a estar integralmente assegurado.

Dessa forma, torna-se inconsistente a alegação do Agravante no sentido de existência de risco ao erário, pois, na situação atual, não há qualquer possibilidade concreta de prejuízo financeiro.

Frise-se que, diferentemente do sustentado pelo Agravante, o risco de dano encontra-se presente em favor da parte Agravada, pois a exigibilidade imediata da multa administrativa gera efeitos diretos e relevantes, como a possibilidade de inscrição em dívida ativa, restrições à regularidade fiscal e impedimentos à participação em licitações públicas.

Essas consequências impactam diretamente a atividade empresarial, podendo comprometer contratos em andamento e inviabilizar novas contratações com o Poder Público. Trata-se, portanto, de dano concreto e de difícil reparação.

Por fim, quanto à probabilidade do direito, observo que o Juízo de Primeiro Grau reavaliou a matéria com base em elementos novos, especialmente a apresentação de garantia idônea. Essa circunstância, por si só, justifica a revisão do entendimento anteriormente adotado.

Além disso, a presunção de legitimidade do ato administrativo, embora existente, não é absoluta. Em sede de mandado de segurança, admite-se sua relativização quando presentes indícios de ilegalidade ou quando a medida se mostra necessária para evitar prejuízo irreparável.

Sendo assim, reunidos os elementos do caso concreto, observo que:
i)
a decisão agravada assegurou integralmente o crédito público, inicialmente por meio de seguro-garantia e, posteriormente, por meio de depósito em dinheiro;
ii)
não há risco de dano ao erário;
iii)
há risco concreto de dano à parte Agravada caso mantida a exigibilidade imediata da multa;
iv)
a medida adotada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1203).

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso. Revogo o efeito suspensivo concedido. Fica prejudicada a apreciação do Agravo Interno, manejado pela empresa Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026